Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-11.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001844-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVAN BERNARDO RODRIGUES - CPF: 055.639.221-38 (RECORRENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), VIP 65 TRANSPORTE POR APLICATIVO LTDA - CNPJ: 29.228.656/0001-48 (RECORRIDO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por VIP 65 Transporte por Aplicativo Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante para condenar a agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/24 (CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º), bem como ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período de novembro/2024 a janeiro/2025, em razão do bloqueio e posterior desativação da conta do motorista, ocorrido em 16/11/2024, sem notificação prévia, sob alegação de realização de corridas por outro aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve conduta ilícita da plataforma ao bloquear e desativar a conta do motorista sem notificação prévia e sem comprovação de infração; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e os lucros cessantes em razão da desativação da conta; (iii) determinar se o agravo interno possui caráter manifestamente infundado a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não comprova a alegada prática de “caronas” irregulares ou corridas sem registro no aplicativo, nem demonstra violação ao art. 7º da Lei Municipal nº 2.107/2020, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O termo de compromisso juntado aos autos possui conteúdo genérico e não estabelece cláusula de exclusividade com a empresa agravante, limitando-se a exigir que o serviço seja prestado por intermédio de plataforma tecnológica, nos termos do art. 12, II, da Lei Municipal nº 2.107/2020.

5.

Mensagens genéricas encaminhadas em grupo de WhatsApp não configuram notificação individual, formal e específica ao motorista, não assegurando contraditório e ampla defesa antes da desativação da conta.

6.

A desativação permanente da conta, instrumento essencial ao exercício da atividade econômica do reclamante, configura conduta ilícita apta a gerar danos morais, diante dos transtornos e da supressão abrupta de sua fonte de renda.

7.

O valor fixado a título de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumpre função pedagógica e não enseja enriquecimento sem causa.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece a configuração de dano moral quando a plataforma bloqueia cadastro de motorista sem comprovação robusta de conduta irregular (N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 15/03/2024).

9.

Os lucros cessantes são devidos, pois o art. 402 do Código Civil abrange o que razoavelmente se deixou de lucrar, estando demonstrado o nexo causal entre o bloqueio indevido e a impossibilidade de auferir rendimentos no período.

10.

O agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática e revela-se manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A desativação de conta de motorista de aplicativo sem notificação prévia e sem comprovação robusta de infração configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

2.

O bloqueio indevido de conta que constitui instrumento essencial de trabalho gera direito à indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

3.

A ausência de cláusula expressa de exclusividade impede a penalização do motorista por utilização de outra plataforma tecnológica.

4.

É cabível multa quando o agravo interno se revela manifestamente infundado e incapaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 402 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 98, §§1º, I e VI, e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 2.107/2020, arts. 7º e 12, II; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15/03/2024, publ. DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado VIP 65 TRANSPORTE POR APLICATIVO LTDA contra o julgamento monocrático proferido
(id. 317623865)
, o qual
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para:
condenar
o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.º 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC; b)
condenar
o reclamado ao pagamento de lucros cessantes referente ao meses de novembro/2024 a janeiro/2025, no valor equivalente à somatória alcançada no documento de id

305449357, que equivalem aos meses de agosto a outubro/2024.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante.

Sustenta a parte agravante em suas razões o descumprimento das normas do serviço, acúmulo de indícios de má-fé do agravado, inexistência de ato ilícito, inocorrência de danos morais e impropriedade de condenação em lucros cessantes no período de bloqueio.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Consta na petição inicial que o reclamante atuava como motorista parceiro da Reclamada e na data de
16/11/2024
teve sua conta bloqueada e desativada, sem notificação prévia, em razão de aceitar carona ou corrida de outro aplicativo.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrido teria realizado “caronas” ou corridas sem o devido registro no aplicativo, tampouco aceitado pagamentos à margem da plataforma, mediante embarque direto de passageiros em vias públicas.

Inexistem elementos concretos que demonstrem a prática de transporte clandestino ou irregular, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 2.107/2020, que disciplina a prestação do serviço de transporte individual por aplicativo no âmbito municipal.

Compulsando os autos, verifica-se que o
termo de compromisso
acostado possui conteúdo genérico, limitando-se a mencionar a exigência de exclusividade na prestação de serviços de transporte por intermédio de plataforma tecnológica, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei Municipal n.º 2.107, do Município de Campo Novo do Parecis. Nesse sentido, inexiste qualquer cláusula que vincule o autor exclusivamente à empresa reclamada, constando apenas a obrigação de realizar o serviço de transporte mediante intermediação por plataforma tecnológica, seja ela mantida pela empresa agravante, seja por qualquer outra operadora de aplicativo similar.

No que tange a ausência de
notificação prévia
, as mensagens em grupo de aplicativo WhatsApp não se prestam a configurar notificação individual, direta e formal dirigida ao autor, visto que se tratam de comunicações genéricas encaminhadas a um conjunto de motoristas vinculados à empresa Agravante.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

No que concerne aos danos morais, restaram caracterizados, tendo sido o recorrente submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na
desativação permanente
do cadastro do reclamante na plataforma,
sem notificação prévia
e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – CONDUTAS IRREGULARES NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O recorrido trabalha como motorista no aplicativo Uber, conforme se vê do perfil do motorista juntado, sendo sua fonte de renda. Aduz que sem qualquer justificativa o seu cadastro foi bloqueado, ficando cinco dias sem trabalhar, não sendo permitida a realização de corridas. Requereu a liberação do seu cadastro e indenização por danos morais.

2.Após muita insistência e envio de várias certidões negativas, o cadastro foi desbloqueado.

3.Em sua defesa, a recorrente alega que houveram condutas irregulares por parte do promovente, que fez com que a empresa concluísse pelo mau uso do aplicativo, bem como o descumprimento dos Termos de Uso.

4.Ora, ao imputar ao motorista uma conduta desse porte, a empresa deveria juntar provas mais robustas, que neste caso não vislumbro, logo não foi diligente ao apurar a suposta infração e retirou o acesso do motorista, sendo a sua fonte de ganhos, fato incontroverso.

5. Portanto, diante da fragilidade de provas, mantenho a sentença que determinou que a empresa desbloqueie a conta do promovente e impôs a condenação respectiva.

6.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a manutenção do valor da indenização posto que estipulado em valor suficiente, razoável e proporcional.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz Relator

Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/03/2024 (N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, esta deve ser mantida, porquanto restou demonstrado que o reclamante sofreu bloqueio e posterior desativação de sua conta junto à plataforma reclamada, circunstância que o impediu de exercer regularmente sua atividade e auferir a renda dela decorrente.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso, evidenciado que a conta constituía instrumento essencial para o desempenho da atividade econômica do autor, a restrição indevida implicou supressão direta de sua fonte de rendimento.

Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta do Agravante e a impossibilidade de obtenção de ganhos durante o período de bloqueio, impõe-se a manutenção da condenação.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
(id. 317623865)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026